Tribunal: TJDFT
Processo: 0712984-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712984-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: KAMILLA SANTOS MARQUES, RAIMUNDA NONATA SANTOS MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0013060-80.2014.8.07.0001, ajuizada em desfavor de KAMILLA SANTOS MARQUES e RAIMUNDA NONATA SANTOS MARQUES, indeferiu o pedido de penhora de percentual dos vencimentos percebidos pela parte agravada. Em síntese, argumenta o agravante que foram diligenciados todos os meios possíveis para localizar bens das agravadas passíveis de penhora sem sucesso. Sustenta a viabilidade da penhora de percentual dos vencimentos da parte vencida, tendo em vista a verba perseguida tem natureza alimentar (honorários de sucumbência), o que subsumia à hipótese prevista no art. 833, §2o, do Código de Processo Civil. Alega a possibilidade de execução dos honorários nos mesmos autos da ação principal, não se exigindo forma autônoma, nem proibição legal do crédito honorário ser satisfeito antes do principal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Pretende o agravante a reforma da decisão recorrida para que seja deferida a penhora de percentual do salário da parte executada. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil de 2015, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do Código de Processo Civil. Com efeito, conforme preconiza o art. 833, IV, e §2o, CPC-2015, as importâncias percebidas a título salarial ou proventos de aposentadoria, em virtude de sua natureza alimentar são impenhoráveis, salvo para o pagamento de prestações alimentícias. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, na exegese da lei processual anterior, consolidou entendimento no sentido de impossibilidade de penhora de qualquer percentual de verbas salariais. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA IMPENHORÁVEL. ENTENDIMENTO FIXADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. PRECEDENTES DAS TURMAS QUE COMPÕEM A 1a SEÇÃO DO STJ. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal" (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1245044/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018; AgRg no REsp 1502003/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 04/02/2016; REsp 1164037/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 09/05/2014. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1704379/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 10/09/2018) Deveras, a norma processual executória é cristalina ao determinar a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, só podendo sofrer mitigação na hipótese do § 2o do artigo supracitado (prestação de alimentos). Contudo, não é o caso dos autos. No caso sub judice, embora os honorários advocatícios possuam natureza alimentar, não podem ser caracterizados como prestação alimentícia, prevista no §2o do art. 833 do mencionado diploma legal. Essa prestação, segundo a exegese literal do dispositivo, é aquela arbitrada em ação de alimentos, com supedâneo na Lei 5.478/68, segundo a qual inova no cenário jurídico, criando uma prestação alimentar de trato sucessivo e contínuo àquele responsável pela obrigação alimentar e familiar. Ao passo que os honorários advocatícios, embora possuam natureza alimentar, não podem ser considerados prestação alimentícia, uma vez que não detêm as características mencionadas anteriormente. No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao executado, razão pela qual não há se falar em penhora de verba salarial, ou percentual sobre ela. 2. A tutela jurisdicional executiva visa à satisfação concreta do direito do demandante, segundo os termos do direito substancial, devendo ser realizado pelo meio menos gravoso ao devedor, conforme o art. 805 do Código de Processo Civil em vigor. 3. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não sendo demais ressaltar que não se pode confundir a prestação alimentícia excepcionada no artigo 833, §2o, do CPC, de outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1192274, 07095322420198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. DÍVIDA RELATIVA A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INDEFERIMENTO. IMPENHORABILIDADE. 01. A natureza alimentar da verba honorária prevista no art. 85, § 14 do CPC não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Neste sentido, se mostra inviável a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. 02. Recurso desprovido.Maioria. (Acórdão 1184329, 07062030420198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 15/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. BEM MÓVEL. INDICAÇÃO À PENHORA. RENAJUD. NÃO LOCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A admissibilidade da flexibilização da regra da impenhorabilidade deve atender ao princípio da dignidade humana, garantindo o mínimo existencial da parte executada. Nesse sentido, o salário/remuneração é impenhorável para pagamento de honorários advocatícios. 2. Não sendo localizado em pesquisa ao RENAJUD o veículo indicado, não há como ser realizada a penhora de bem presente em declaração de imposto de renda, tendo em vista ser a localização do automóvel um pré-requisito para a efetuação da penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1181094, 07032047820198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, nesse juízo de cognição sumária, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora